Tribunal: TJES
Processo: 5007698-62.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007698-62.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZA MARIA LOPES CARDOSO e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E PROVIDO O RECURSO DE ELIZA MARIA LOPES CARDOSO.

1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. A modalidade de contratação por meio indireto, notadamente por reconhecimento facial, não confere a garantia e segurança necessária ao negócio jurídico, tampouco se equivale a assinatura de próprio punho;

3. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante;

4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária;

6. Desprovido o recurso de Banco C6 Consignado S.A. Provido o recurso de Eliza Maria Lopes Cardoso.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e desprover o recurso de Banco C6 Consignado S.A. e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso Eliza Maria Lopes Cardoso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5007698-62.2022.8.08.0014

Apelante/Apelada: Eliza Maria Lopes Cardoso

Apelada/Apelante: Banco C6 Consignado S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença (Id 12508753), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 12505764), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Eliza Maria Lopes Cardoso contra o Banco C6 Consignados S.A. para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinando o desfazimento do negócio jurídico com retorno ao status quo ante, mediante compensação entre o valor creditado e os descontos já realizados, a ser apurada em liquidação de sentença e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do contrato.

Em suas razões (Id 12505762), a apelante Eliza Maria Lopes Cardoso defende que o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e que a restituição deve ser realizada em dobro.

A instituição financeira, em seu arrazoado (Id 12505766), sustenta a regularidade e validade do contrato, que fora formalizando mediante biometria facial e assinatura eletrônica, com o valor devidamente depositado na conta da autora.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco das apelações (Id 12505768 e 12505773).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos e pretensões, procederei a analise conjunta dos recursos.

Os recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinando o desfazimento do negócio jurídico com retorno ao status quo ante, mediante compensação entre o valor creditado e os descontos já realizados, a ser apurada em liquidação de sentença e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do contrato.

A apelante Eliza Maria Lopes Cardoso defende que o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e que a restituição deve ser realizada em dobro.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta a regularidade e validade do contrato, que fora formalizando mediante biometria facial e assinatura eletrônica, com o valor devidamente depositado na conta da autora.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

Por sua vez, a consumidora negou expressamente a relação jurídica, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Ainda que a instituição insista na regularidade do instrumento, a modalidade de contratação por meio indireto, notadamente por reconhecimento facial, não confere a garantia e segurança necessária ao negócio jurídico, tampouco se equivale a assinatura de próprio punho, o que impõe ainda mais cautela no negócio à instituição financeira

Respectivo risco não pode ser repassado ao consumidor, tampouco o ônus de desconstituir a relação, especialmente porque o precedente vinculante do STJ expressamente estabelece aos bancos esse ônus.

Em depoimento pessoal, a consumidora reitera o desconhecimento do consignado lançado sobre o seu benefício previdenciário e na respectiva audiência o banco não ofertou nenhuma outra prova que ilida sua declaração.

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, impõe-se a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante.

Com a fraude bancária reconhecida, depreende-se clara a violação da boa-fé objetiva, o que justifica a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas. No entanto, a forma de repetição de indébito deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS para que seja de forma simples para os descontos realizados até a data de publicação do respectivo julgado (30/03/2021) e em dobro, após essa data.

No que diz respeito aos danos morais, esta Câmara tem o entendimento de que ela é presumido em caso de prejuízo decorrente de fraude bancária, mas no caso se reforça pela condição da consumidora ser pessoa simples e ter sido claramente afetada em sua manutenção com a afetação do seu benefício previdenciário.

E ponderando as peculiaridades do caso e seguindo os parâmetros para casos semelhantes, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação dos danos morais sofridos pela consumidora.

Por sua vez, declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária e, sobre as parcelas a serem restituídas, também deverá incidir a SELIC, porém, a partir da data de cada desconto indevido.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Banco C6 Consignado S.A. e conheço e dou provimento ao recurso de Eliza Maria Lopes Cardoso para condenar à instituição financeira à ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado pela Taxa Selic a partir do último desconto indevido, vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária, além da restituição das parcelas descontas de forma simples para os descontos realizados até a data de publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021) e em dobro, após essa data.

Impõe-se à sucumbência exclusivamente à instituição financeira, motivo pelo qual a condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, já incluídos os recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.